Tribunal: TJSP
Processo: 2087910-31.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva em sentença e a não aplicação da detração penal. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Pacientes reincidentes e que responderam ao processo presos preventivamente, inclusive com a legalidade da decisão sendo confirmada por esta C. Câmara Criminal em

Ementa:
Habeas Corpus. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva em sentença e a não aplicação da detração penal. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Pacientes reincidentes e que responderam ao processo presos preventivamente, inclusive com a legalidade da decisão sendo confirmada por esta C. Câmara Criminal em outro HC. Restrição da liberdade para aguardar o julgamento do apelo que não macula a presunção de inocência quando se trata de providência de precaução, a resguardar o interesse social. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Guia de execução provisória já expedida. Detração da pena que deve ser apreciada pelo juízo de execução. Ordem denegada.